Tribunal: TJDFT
Processo: 0731970-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. DECRETAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO SEMINOVO. CONTRATO VERBAL. TRADIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DO PEDIDO.
1. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo Magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.
2. Afastam-se os efeitos da revelia, quando as alegações de fato formuladas pelo autor não são corroboradas pelas provas constantes no processo (CPC, art.345). "Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado." Precedentes.
3. A revelia, antes de ser um conforto ao Julgador, deve ser um alerta a impor precaução e dúvida. Em vez de um sinal verde para o julgamento da causa com base apenas na narrativa contida na inicial, deve ser um sinal amarelo na análise rigorosa da prova do fato constitutivo do direito alegado, que cabe ao autor.
4. O direito ao contraditório e à ampla defesa é cláusula pétrea do Estado Democrático de Direito à qual a revelia não se sobrepõe. A revelia não é fundamento bastante para a procedência do pedido. A revelia não se alia e não se soma à causa de pedir. Ao contrário, impõe ao autor um compromisso redobrado de comprovar e de demonstrar o seu direito.
5. A ausência de provas efetivas, relacionadas ao alegado ajuste verbal de venda de veículo narrado na inicial, sobretudo da tradição do bem, obsta a procedência do pedido inicial de que o réu o transfira para o seu nome e de que assuma os débitos correlacionados.
6. Recurso conhecido e não provido.